Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-52.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000886-52.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: BERNADETE ALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL DE JAGUARARI. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF NO JULGAMENTO DO AR 721.001/RJ
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Servidora pública municipal aposentada ajuizou Ação de Cobrança em face do ente municipal, postulando a conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não gozados durante a atividade. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Município ao pagamento indenizatório de um período de licença-prêmio (três meses), após afastar a prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

2.

Análise da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, com foco na definição de seu termo inicial.

3.

Verificação do direito do servidor público aposentado à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada em atividade, como forma de vedar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. Razões de decidir

4.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para requerer a indenização por licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor, pois é nesse momento que o direito à conversão em pecúnia se torna exigível. Tendo a servidora se aposentado em 2016 e ajuizado a ação em 2019, não há que se falar em prescrição.

5.

É entendimento consolidado que o servidor público que se aposenta sem ter usufruído do direito à licença-prêmio faz jus à sua conversão em pecúnia, independentemente de prévio requerimento administrativo. Essa conversão é uma forma de indenização que visa a impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor durante período em que ele deveria estar em gozo de descanso remunerado.

6.

No caso concreto, restou incontroverso que a servidora não usufruiu de um período de licença-prêmio, sendo-lhe devido o pagamento indenizatório correspondente, calculado sobre a última remuneração na ativa, conforme acertadamente definido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional para o servidor público pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é a data da sua aposentadoria. 2. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada quando em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Municipal nº 627/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Jaguarari), art. 108. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000886-52.2019.8.05.0139, em que figura, como Apelante,
MUNICIPIO DE JAGUARAR
I
, como Apelado,
BERNADETE ALVES CONCEICAO

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06